Tribunal: TJSP
Processo: 1004624-31.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação Ordinária c.c. Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Aplicação de índice de juros maior que o contratado. Diferença representada pelo Custo Efetivo Total (CET). Custo total da operação de financiamento, cujo percentual fica acima da taxa de

Ementa:
Apelação Cível. Ação Ordinária c.c. Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Aplicação de índice de juros maior que o contratado. Diferença representada pelo Custo Efetivo Total (CET). Custo total da operação de financiamento, cujo percentual fica acima da taxa de juros contratada. Tarifa de Avaliação do Veículo Usado Financiado. Recurso Especial repetitivo no 1.578.553/SP. Legalidade, desde que comprovada a prestação do serviço e não abusiva a cobrança. Abusividade da cobrança, por ausência de prova de que esse serviço foi efetivamente prestado ao consumidor. Termo de avaliação de veículo apresentado à fl. 125 que não se presta à avaliação do estado e valor do veículo financiado. Restituição do valor dessa tarifa que deverá ser efetuada na forma fixada na r. sentença, por ausência de expressa e fundamentada irresignação recursal a respeito. Sentença parcialmente reformada. Requerente que passa a decair da maior parte de sua pretensão. Sucumbência readequada para ficar exclusivamente a seu cargo, conforme artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com fixação da verba honorária em R$ 1.200,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do mesmo Diploma Legal, já considerado o trabalho recursal realizado. Recurso provido em parte, com readequação dos ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004624-31.2019.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado ALENCAR TREGUES COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004624-31.2019.8.26.0642 -Voto no 19.314
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1004624-31.2019.8.26.0642
Comarca: 1a Vara - Ubatuba
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Alencar Tregues Coelho
Voto no 19.314
Apelação Cível. Ação Ordinária c.c. Pedido de Antecipação
dos Efeitos da Tutela Jurisdicional. Sentença de parcial
procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Princípio
“tantum devolutum quantum appellatum”. Aplicação de índice
de juros maior que o contratado. Diferença representada pelo
Custo Efetivo Total (CET). Custo total da operação de
financiamento, cujo percentual fica acima da taxa de juros
contratada. Tarifa de Avaliação do Veículo Usado Financiado.
Recurso Especial repetitivo no 1.578.553/SP. Legalidade, desde
que comprovada a prestação do serviço e não abusiva a
cobrança. Abusividade da cobrança, por ausência de prova de
que esse serviço foi efetivamente prestado ao consumidor.
Termo de avaliação de veículo apresentado à fl. 125 que não se
presta à avaliação do estado e valor do veículo financiado.
Restituição do valor dessa tarifa que deverá ser efetuada na
forma fixada na r. sentença, por ausência de expressa e
fundamentada irresignação recursal a respeito. Sentença
parcialmente reformada. Requerente que passa a decair da
maior parte de sua pretensão. Sucumbência readequada para
ficar exclusivamente a seu cargo, conforme artigo 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, com fixação da
verba honorária em R$ 1.200,00, nos termos do artigo 85, § 8o,
do mesmo Diploma Legal, já considerado o trabalho recursal
realizado. Recurso provido em parte, com readequação dos
ônus da sucumbência.

Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 139/144, que, em
Ação Ordinária c.c. Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela
Jurisdicional, julgou os pedidos parcialmente procedentes, para (i)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004624-31.2019.8.26.0642 -Voto no 19.314
3
condenar a ré à obrigação de fazer de aplicar a taxa de juros
contratada, qual seja, de 1,47% ao mês, pena de multa diária por
descumprimento no importe inicial de R$ 100,00, até o limite de R$
10.000,00, (ii) condenar a ré a restituir ao autor o valor cobrado
pela tarifa de avaliação, no importe de R$ 550,00, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJ-SP, desde o pagamento, bem
como juros de mora, no importe de 1% ao mês, desde a citação, e
(iii) especificar que, ante a sucumbência recíproca, arcarão as
partes com o pagamento das respectivas custas e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa,
devendo ser observada eventual gratuidade concedida.
Apenas a ré apela (fls. 147/156). Alega, em
síntese, legalidade dos juros remuneratórios e inexistência de
abusividade, e que a alegação de abusividade da taxa de juros
pactuada “versus” a taxa de juros aplicada no cálculo das
contraprestações fixadas em contrato, encontra-se justamente no
fato de a parte apelada ter excluído do custo efetivo total do
contrato e, consequentemente do cálculo apresentado, as tarifas
que a mesma alegou terem sido cobradas indevidamente.
Salienta haver legalidade e inexistência de
abusividade na cobrança de tarifas, e que a tarifa de avaliação de
bens está expressamente prevista no contrato (cláusula N
DIREITOS IV), bem como no demonstrativo financeiro do Custo
Efetivo Total (item D2), todos firmados pela parte autora apelada,
sendo que sua cobrança é expressamente permitida pela Res.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004624-31.2019.8.26.0642 -Voto no 19.314
4
CMN 3.919/10, como já ocorria com a Res. CMN 3.518/07 e c/c
Circ. BACEN 3371/07, e que referida rubrica remunera os serviços
de avaliação do bem dado em garantia e pesquisa da regularidade
documental do veículo (confirmação junto ao Detran, de débitos
referentes a IPVA e multas).
Argumenta
que,
apesar
da
imprescindibilidade da avaliação de bens, o cliente pôde, quando
da contratação do financiamento, optar por não contratar o serviço,
responsabilizando-se a providenciar, às suas expensas, os
comprovantes e documentos elencados, e que tal faculdade consta
nas condições da Cédula de Crédito Bancário que é entregue ao
cliente, sendo que, ademais, houve a efetiva prestação do serviço.
Aduz que a multa diária arbitrada necessita
de revogação, uma vez que o artigo 537 do Código de Processo
Civil determina que esta pode ser imposta, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo
razoável para o cumprimento do preceito, e que referida multa tem
por objetivo induzi-la ao cumprimento da ordem judicial e não o de
ressarcir o apelado, pois a multa é apenas inibitória.
Afirma que o princípio da razoabilidade deve
ser adotado pelo Magistrado na fixação do valor da multa, e que, no
caso em tela, mostra-se despropositada a multa diária equivalente
a R$ 100,00, pois sequer houve trânsito da decisão e tão pouco
houve estipulação de termo inicial para cumprimento.
Argumenta
que
foi
condenada
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004624-31.2019.8.26.0642 -Voto no 19.314
5
pagamento de honorários de 10% do valor atribuído a causa, que
não corresponde ao proveito econômico perseguido na presente
ação, e que, como a parte apelada pretende a revisão das
condições/cláusulas/encargos contratuais entabulados entre as
partes, não há que se falar em fixação de honorários sobre o valor
da causa, sem que haja liquidação de sentença para apurar o
eventual proveito econômico.
Requer que seja o presente recurso
recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, e que a ele seja dado
provimento para a reforma da sentença recorrida, julgando-se
improcedente a demanda, com a inversão da sucumbência,
segundo as razões aduzidas, ou, se mantida a sentença, que os
honorários sucumbenciais sejam fixados na forma da fundamentação.
Em contrarrazões (fls. 168/181), o autor
pleiteia seja negado provimento ao recurso de Apelação interposto.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
157/158) e recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação Ordinária c.c. Pedido de
Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional, cujo objeto é o
instrumento contratual juntado em cópia pelo requerente a fls.
16/17, e em cópia pela requerida a fls. 66/67 e 125.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004624-31.2019.8.26.0642 -Voto no 19.314
6
Nos estritos limites do princípio “tantum
devolutum quantum appellatum”, de acordo com a petição inicial, o
autor contratou uma taxa de juros mensal de 1,47%, mas foi-lhe
aplicada uma taxa de 1,57% (fl. 4).
Anota-se que, em verdade, a taxa mensal
efetivamente aplicada foi até maior, de 1,70% ao mês (item H de fl.
67), sendo que referida diferença corresponde ao custo efetivo total
(CET).
Consigna-se que o CET, por força da
Resolução do CMN no 3.517/2007, deve estar obrigatoriamente
previsto em todos os contratos bancários e discrimina o custo total
da operação de financiamento, custo este que, não raro, não se
limita aos juros remuneratórios, abrangendo outros valores (tais
como tributos e tarifas), o que explica a discrepância entre a taxa
prevista no contrato para os juros remuneratórios e a taxa prevista
como CET.
Neste sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal:
“O contrato em discussão prevê um Custo
Efetivo Total (CET) mensal de 1,71% ao mês e de 22,95% ao ano
(fls. 35/36). Esse custo não se confunde e nem se assimila a juros
remuneratórios, como explicita o Banco Central do Brasil (BACEN)
em seu sítio na Internet, ao tratar do Custo Efetivo Total (CET), que
'corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas
operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004624-31.2019.8.26.0642 -Voto no 19.314
7
contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou
empresas de pequeno porte', compreendendo 'não apenas a taxa
de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas
cobradas do cliente'”. (Apelação no 0175646-98.2012.8.26.0100, E.
33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mourão Neto,
j.17.03.2014).
Desse modo, é válida a aplicação da taxa
mensal de CET de 1,7%, devendo ser afastada a condenação da ré
à obrigação de fazer de aplicar a taxa de juros contratada, de
1,47% ao mês, bem como a correlata “astreinte”.
Sobre a Tarifa de Avaliação do Veículo
Usado Financiado (R$ 550,00 - item D.2 de fl. 67), o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, igualmente em sede de Recurso
Especial repetitivo (1.578.553/SP), fixou as seguintes teses:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto (...)”.
Embora o veículo financiado (e dado em
garantia) seja um automóvel usado (que necessita de avaliação), o
dado efetivo nos autos é o de que a ré não demonstrou que houve
a realização da avaliação por terceiros para transferir esse custo ao
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004624-31.2019.8.26.0642 -Voto no 19.314
8
Sabidamente, o mercado como regra (e os
órgãos de Estado, em particular) se vale de tabelas oficiais
publicadas (Tabela FIPE, por exemplo) para estipular o valor dos
veículos. Logo, se na particularidade do financiamento, a instituição
financeira se serve de um avaliador específico, não pode deixar de
produzir sua prova do custo para realizar o repasse ao cliente.
Assim, se a ré não trouxe a prova de que
realizou essa despesa, ilícita a cobrança da Tarifa de Avaliação do
Veículo Usado Financiado, sendo de rigor o seu decote,
consignado que o termo de avaliação de veículo apresentado à fl.
125 não se presta à avaliação do estado e valor do veículo
financiado.
A restituição do valor da Tarifa de Avaliação
do Veículo Usado Financiado (R$ 550,00) deverá ser efetuada na
forma fixada na r. sentença, por ausência de expressa e
fundamentada irresignação recursal a respeito.
Assim,
reforma-se
parcialmente
a
r.
sentença, unicamente para excluir da condenação da ré a
obrigação de fazer de aplicar a taxa de juros contratada, de 1,47%
ao mês, bem como a correlata “astreinte”.
E, como o requerente passa a decair da
maior parte de sua pretensão, a sucumbência fica readequada para
ficar exclusivamente a seu cargo, conforme artigo 86, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, com fixação da verba honorária
em R$ 1.200,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do mesmo Diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004624-31.2019.8.26.0642 -Voto no 19.314
9
Legal, já considerado o trabalho recursal realizado.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso, com readequação dos ônus da
sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator